Tribunal: TJDFT
Processo: 0706492-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706492-31.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ELSE ANTONIA RICHWIN RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA DO TRATAMENTO OFF LABEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. REGISTRO RESPECTIVO NA ANVISA. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAISI. REDUÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Sendo o juiz destinatário das provas, a ele compete avaliar a utilidade da produção probatória pretendida pelas partes, podendo dispensar aquelas que reputar desnecessárias ao deslinde do feito, desde que indique na sentença os fundamentos para a formação de seu convencimento, consoante disciplina o art. 370 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 2. A negativa de cobertura de procedimento médico prescrito sob o argumento de que não encontra guarida no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS) se convolaria, ao cabo, na impossibilidade de o consumidor receber tratamento de doença (câncer) acobertada pela relação contratual encetada entre as partes. 3. Medicamentos devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sem indicação específica para a enfermidade da beneficiária, traduz o conceito de medicamento off label, o qual não obsta o dever de custeio pelo plano de saúde, desde que prescrito por médico à beneficiária, com respaldo em estudo científico próprio sobre a matéria, independentemente da incidência das normas consumeristas. 4. A negativa de cobertura de tratamento recomendado pelo médico enseja em dano moral in re ipsa, sendo razoável fixar a compensação na hipótese dos autos em R$ 7.000,00 (sete mil reais). 5. Em consagração aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, há que se realizar análise equitativa nas hipóteses em que a literalidade do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil resultar em honorários sucumbenciais exorbitantes, em descompasso com o benefício compensatório auferido pela própria parte patrocinada. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida.Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§2o, 3o e 8o, asseverando ser incabível o arbitramento dos honorários advocatícios consoante apreciação equitativa nas hipóteses em que houve condenação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024